Tribunal: TJBA
Processo: 8010318-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010318-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: AGUIDA VIEIRA DE LIMA SILVA e outros (12)

Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL DOS CUSTOS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar pleiteada por estudantes do curso de Medicina, determinando a readequação do valor da mensalidade para o ano letivo de 2025. 2. A
questão em discussão se restringe
à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC/2015. 3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4. A documentação apresentada pelos
autores, ora
Agravados, que inclui planilhas com a evolução dos reajustes e comparativos com o INPC,
evidencia a probabilidade do direito invocado,
vez que,
o reajuste aplicado pela
instituição de ensino
excede significativamente o índice inflacionário.
Por outro lado, o percentual de reajuste superior ao INPC não está, neste momento processual, devidamente justificado com base em variações proporcionais de custos, conforme exige o art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999.

5. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de comprometimento da permanência dos alunos no curso de Medicina, diante do impacto financeiro do reajuste questionado. 6. A ausência de comprovação clara da variação proporcional de custos autoriza, em sede de cognição sumária, a limitação do reajuste ao índice inflacionário (INPC), especialmente quando demonstrado o risco de onerosidade excessiva para os estudantes, razão pela qual a decisão deve ser mantida. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º
8010318-17.2025.8.05.0000
, sendo A
grav
ante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e A
grav
ado
s

AGUIDA VIEIRA DE LIMA SILVA e outros (12)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07